Tribunal: TJDFT
Processo: 0705509-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0705509-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALVARO AUGUSTO CAMINHA DA SILVA AGRAVADO: ADRIANA PEREIRA BARROS DECISÃO DEFERIMENTO PARCIAL DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c alimentos, fixou alimentos provisórios de 2,5 salários mínimos para cada um dos filhos (2o e 3o autores/agravados, com 13 e 9 anos de idade), totalizando 5 salários mínimos. O agravante (genitor) alega, em síntese: 1) que a decisão agravada fixou alimentos em valor superior ao requerido pelos agravados (R$ 3.500,00); 2) não tem condições de arcar com os alimentos fixados, pois sua única renda é de aluguéis de cinco imóveis recebidos por herança (R$ 6.650,00 mensais), sendo que dois deles estão cedidos para moradia de irmãos; 3) ainda presta auxílio financeiro (R$ 1.000,00) à nora e ao neto, uma vez que seu filho se encontra cumprindo pena no Complexo Penitenciário de Brasília; 4) a genitora dos agravados é servidora é tem remuneração de R$ 8.000,00. Requer, em antecipação de tutela recursal, sejam reduzidos os alimentos provisórios para um salário mínimo para cada filho. Com razão parcial, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade de provimento parcial do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que o 2o e 3o autores (filhos) requereram alimentos provisórios de R$ 3.500,00, que corresponderia a 50% das necessidades básicas deles, não se justificando, portanto, a fixação em valor superior. Todavia, não é possível reduzir, de plano, os alimentos provisórios ao patamar pretendido pelo réu/agravante, pois a análise do binômio necessidade-possibilidade demanda o exame mais aprofundado da questão e recomenda a instauração de prévio contraditório e dilação probatória. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de antecipação de tutela recursal para reduzir os alimentos provisórios fixados, de 5 salários mínimos para R$ 3.500,00, sendo metade para cada um dos filhos/agravados. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Após, ao Ministério Público. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator